Tribunal: TJDFT
Processo: 0000205-61.2017.8.07.0002
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réus absolvidos da imputação de infringir o artigo 331 do Código Penal, por insuficiência de provas. Se os depoimentos colhidos deixam dúvida razoável em relação à autoria, fomenta incerteza quanto às ofensas supostamente proferidas contra policiais militares, bem como o dolo de denegrir a honra e a boa fama da força policial.

2 Apelação não provida.